Tribunal: TJDFT
Processo: 0702368-32.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE IDOSA COM DIVERSAS COMORBIDADES. COMPROVADA A INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO TRADICIONAL. IMPERIOSIDADE DE SE FIXAR A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECÍFICO PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cândida Azevedo Sodré em face decisão exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Recorrente, objetiva o oferecimento de transporte de ida e volta entre a sua residência e a clínica especializada, onde realiza tratamento de hemodiálise, nos dias e horários agendados. Contudo, a decisão proferida indeferiu o pedido da Agravante, por entender que inexiste, em nosso ordenamento jurídico, norma que assegure o custeio do transporte individualizado para o paciente se deslocar de sua residência para a unidade de tratamento de hemodiálise e vice-versa. Além disso, considerou não haver relatório médico que ateste a inviabilidade da Agravante de se utilizar de transporte público convencional para se deslocar da residência até o local de seu tratamento. Igualmente, entendeu inexistir circunstância fática que torne a locomoção extremamente penosa.

2. A Agravante alega que a realização do tratamento de hemodiálise é fundamental para a manutenção de sua saúde, e até da própria vida, sendo incontroverso o seu delicado estado de saúde, bem como as consequências para a não realização, com risco de óbito. Afinal, trata-se de paciente com diagnóstico de doença renal crônica irreversível, que necessita realizar hemodiálise 3 X por semana, mas não possui condições de se utilizar do transporte público, em razão de possuir diversas comorbidades, pois é portadora de cardiopatia (uso de marcapasso), possui diagnóstico de Alzheimer e diabetes tipo III. Some-se a isso o fato de que a Agravante não possui capacidade cognitiva para autonomia, necessitando do acompanhamento de familiares para a realização de hemodiálise. Dessa forma, necessita do transporte individualizado, para permitir o seu deslocamento da sua residência, localizada no Riacho Fundo até a Clínica Davita, situada na Asa Sul.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida à Agravante, vez que representada pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 55133783).

4. No caso em apreço, observo que restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte à Agravante, à fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento. Afinal, a Agravante é pessoa idosa, conta com 77(setenta e sete) anos, pois nascida aos 03/10/1946, é hipossuficiente financeiramente, nos termos da Lei, portadora de insuficiência renal crônica irreversível, submetendo-se a sessões de hemodiálise três 3(três) vezes por semana. Além disso, nos termos do relatório médico de id 179770881, do processo de conhecimento, PJE 0768752-60.2023.8.07.0016, a Agravante não apresenta capacidade cognitiva para autonomia, necessitando de acompanhamento de familiares para o seu deslocamento.

5. Já a ausência de sujeição ao tratamento de hemodiálise poderá acarretar à Agravante risco à sua saúde, com evidente risco à vida. Dessa forma, conclui-se que a decisão que impõe ao Distrito Federal a obrigação de providenciar transporte para o tratamento de paciente acometida por doença grave, que seja comprovadamente hipossuficiente, não traduz ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo. Ao contrário, a medida determinada visa impedir a manutenção da inércia da Administração Pública neste particular, além de assegurar a observância do direito à saúde garantido na Constituição Federal.

6. A intervenção do Poder Judiciário na gestão dos serviços de saúde somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais. Contudo, entendo que o caso em apreço encontra-se dentre essas hipóteses, pois o quadro de saúde da Agravante é delicado e exige atenção especial, pois além do diagnóstico de doença renal crônica irreversível, ela possui doença de Alzheimer, o que acarreta prejuízos a sua capacidade cognitiva, retirando sua autonomia, situação que a impede de se utilizar do transporte púbico coletivo.

7. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, de modo a impor ao Distrito Federal a obrigação de arcar com o transporte da Agravante, de sua residência até o local da realização de hemodiálise, enquanto durar o tratamento.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

9. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.